Tribunal: STF
Processo: ADI 6188
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. REDAÇÃO DO ART. 702, I, F e §§ 3º e 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (DECRETO-LEI 5.452/1943), CONFERIDA PELA LEI 13.467/2017. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS PARA EDIÇÃO, REVISÃO OU CANCELAMENTO DE SÚMULAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. FUNÇÃO ATÍPICA LEGISLATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ANÁLISE DA LIMINAR PREJUDICADA.  



    I - A cada Poder é conferida, nos limites definidos pela Constituição, parcela de competência de outro Poder, naquilo que se denomina exercício atípico de atribuições.  



    II - Os arts. 96 e 99 da Carta Política conferem ao Judiciário dois espaços privativos de atuação legislativa: a elaboração de seus regimentos internos (reserva constitucional do regimento) e a iniciativa de leis que disponham sobre sua autonomia orgânico-político-administrativa (reserva constitucional de lei).



    III - É vedada ao Congresso Nacional a edição de normas que disciplinem matérias que integram a competência normativa dos tribunais.  



    IV - O modelo brasileiro de observância obrigatória aos precedentes judiciais, ou stare decisis, foi inaugurado pelo novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), segundo o qual os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante, nos termos fixados nos respectivos regimentos internos.  



    V – De acordo com jurisprudência pacífica do STF, os regimentos internos dos   tribunais são fonte normativa primária, porquanto retiram da Constituição a sua fonte de validade.  



    IV - Os tribunais que integram a Justiça do Trabalho são órgãos do Poder Judiciário, assim como todas as demais cortes do País, a teor do art. 92 da Lei Maior.



    V - Os dispositivos legais impugnados impõem condicionamentos ao funcionamento dos Tribunais do Trabalho, conflitando com o princípio da separação dos poderes e a autonomia constitucional de que são dotados, de maneira a esvaziar o campo de discricionariedade e as prerrogativas que lhes são próprias, em ofensa aos arts. 2º, 96 e 99, da Carta Magna.



    VI - “O ato do julgamento é o momento culminante da ação jurisdicional do Poder Judiciário e há de ser regulado em seu regimento interno, com exclusão de interferência dos demais Poderes” (ADI 1.105-MC/DF, Rel. Min. Paulo Brossard).



    VII - A concepção contemporânea de jurisdição em nada se compara à atividade de um Judiciário do passado no qual o juiz era um mero bouche de la loi, ou seja, um simples intérprete mecânico das leis, pois hoje sua principal função é a de dar concreção aos direitos fundamentais, compreendidos em suas várias gerações.  



    IX - Atentos às novas dinâmicas sociais, os magistrados não podem ser engessados por critérios elencados por um Poder exógeno, isto é, o Legislativo, que se arroga o direito “de fixar um padrão de uniformidade e estabilidade no processo de elaboração e alteração de súmulas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica”.  



    X – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 702, I, f, §§ 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 5.452/1943), na redação que lhe conferiu a Lei 13.467/2017. Prejudicada a análise do pedido de liminar.